Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-24.1997.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000043-24.1997.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Chamon Neto contra sentença que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença referente à condenação do Município de Curionópolis ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na prescrição intercorrente. O recorrente alegou ausência de inércia processual e falta de intimação pessoal para manifestação sobre a alegação de prescrição, ao passo que o recorrido defendeu a paralisação do feito por mais de oito anos como fundamento da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença referente à verba honorária; (ii) examinar se a ausência de intimação pessoal do exequente inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige inércia voluntária, consciente e exclusiva do exequente no curso da execução, além de intimação pessoal para manifestação, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A ausência de intimação pessoal do exequente para manifestação sobre a paralisação do feito constitui nulidade absoluta e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.

O exequente demonstrou diligência processual, protocolando petições em 2011 e 2013 com requerimentos objetivos para dar prosseguimento à execução, as quais não foram apreciadas pelo juízo, afastando a caracterização de inércia.

6.

A paralisação do feito decorreu majoritariamente de falhas administrativas e ausência de impulso oficial, não sendo imputável à parte exequente.

7.

A aplicação da prescrição intercorrente deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando o crédito decorre de sentença transitada em julgado e a atuação da parte foi diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença somente se configura quando há inércia exclusiva do exequente, precedida de intimação pessoal para manifestação.

2.

A ausência de apreciação tempestiva das manifestações do exequente e a paralisação dos autos por falha administrativa afastam a configuração da prescrição intercorrente.

3.

A interpretação da prescrição intercorrente deve ser restritiva, sobretudo diante da atuação diligente da parte e do trânsito em julgado da condenação executada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CHAMON NETO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que nos autos do Cumprimento de Sentença julgou extinta a ação com fundamento na prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Município de Curionópolis propôs, no ano de 1997, Ação de Ressarcimento de Recursos em face de João Chamon Neto, regularmente qualificados nos autos, visando a cobrança de recursos provenientes do Convênio nº 0242/1996, destinado ao Programa de Trabalho Anual,
recebidos pelo requerido e sobre os quais não houve a devida prestação de contas.
Foram acostados documentos tidos por indispensáveis à propositura da demanda executiva.

Ao receber a ação, o juízo a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme sentença de ID 24242559, condenando o autor em honorários sucumbências no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Remetidos os autos ao Tribunal para remessa necessária, a sentença foi parcialmente reformada tão somente quanto ao valor da verba honorária, minorada para 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme acórdão de ID 24242561, o qual transitou livremente em julgado, conforme certidão datada de 25.11.2005 (ID 24242561 – pág. 14).

Em 18.01.2010 os autos foram feitos conclusos ao gabinete do juízo singular (ID 24242561 – pág. 15).

Em 27.04.2016, João Chamon Neto apresentou pedido de cumprimento de sentença, visando a execução da condenação de honorários (ID. 24242561 – pág. 12).

O Município de Curionópolis interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ocorrência da prescrição do direito de cobrança (ID 24242562 – pág. 23).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que reconheceu a prescrição, nos seguintes termos (ID 24242684):

"
DECIDO.

Como houve prescrição e pedido de extinção por parte do exequente (ID. 115269637), a execução deve ser extinta.

Ante o exposto, tendo havido a prescrição intercorrente do débito objeto desta lide,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO EXECUTIVA.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe."

O Município de Curionópolis opôs Embargos de Declaração (ID 24242685), os quais foram conhecidos e providos, conforme sentença de ID , que retificou o relatório e a parte dispositiva da sentença.

Inconformado com a sentença, João Chamon Neto interpôs recurso de apelação (ID 24242691)

Em suas razões, sustenta que o cumprimento de sentença teve início em 08/08/2003, e desde então praticou todos os atos necessários ao prosseguimento da execução, inclusive tendo concordado, ao final, com os cálculos apresentados pelo próprio Município.

Narra que o feito teve incidentes processuais, como impugnação dos cálculos, determinação judicial de remessa ao Tribunal e posterior retratação, além de tentativa de arresto frustrada de valores em contas bancárias do ente municipal.

Alega que a extinção da execução por prescrição intercorrente não se sustenta, haja vista a inexistência de inércia processual por parte do exequente, além de não ter havido intimação sua para manifestação prévia sobre a alegação de prescrição feita pelo Município, o que, segundo o recorrente, vulnera o contraditório e a ampla defesa.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que se determine o prosseguimento da execução, com a atualização dos valores e eventual expedição de precatórios.

Em contrarrazões, o Município de Curionópolis defende a manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, conforme o disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Sustenta que o feito ficou paralisado sem impulso oficial por mais de oito anos após o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários sucumbenciais. Ao final, pugna pela manutenção da sentença de extinção.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, opinando pela não intervenção no feito, por se tratar de litígio envolvendo interesses patrimoniais de partes capazes, sem relevância social.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em questão.

Na origem, o autor/apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença visando a execução dos honorários sucumbenciais, conforme disposto no acórdão de ID 24242561 que reformou parcialmente a sentença de 1º grau, minorando a verba para o percentual de 5% (cinco por cento).

O juízo a quo entendeu pela ocorrência da prescrição nos termos defendidos pelo Município de Curionópolis, conforme sentença ora atacada.

O Apelante, por sua vez, sustenta a inocorrência da prescrição,
alegando que o pedido de cumprimento de sentença vem tramitando desde 08.08.2003 e que sempre praticou os atos processuais necessários a efetivação da execução, não havendo que se falar em inércia da sua parte.

Pois bem.

Como é de conhecimento comum, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem no prazo de 05 (cinco), nos termos em que determina o art.
1º
, do Decreto nº
20.910
/1932, que assim dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em caso de cumprimento de sentença, o pedido prescreve no mesmo prazo da ação principal.

Na hipótese dos autos, torna-se necessário fazer um breve histórico dos acontecimentos processuais.

O Acórdão que minorou a condenação dos honorários sucumbenciais foi proferido em 09.06.2005, pela extinta 3ª Câmara Cível Isolada (ID 24242561), tendo transitado livremente em julgado em 25.11.2005, conforme certidão de ID 24242561 – p. 14.

No mesmo ID acima referido, consta carimbo de remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Curionópolis, ou seja, em 25.11.2005. No entanto, inexiste qualquer carimbo ou certidão acerca da data de recebimento dos autos no juízo de 1º grau.

A primeira movimentação processual após a data de remessa dos autos (25.11.2005), ocorreu em 18.01.2010, consistindo na conclusão ao magistrado (ID 24242561 – p. 15).

Em 17.04.2013, o juízo proferiu despacho determinando o arquivamento dos autos, por considerar que não houve pedido de execução da parte condenatória da sentença, após decorrido mais de 6 (seis) meses,
in verbis
(ID 24242561 – p. 16):

“DESPACHO

1. Não havendo pedido de execução da parte condenatória da sentença após o V. acórdão de fls., e decorrido mais de 06 (seis) meses, arquive-se.

2. Cumpra-se.”

Após o referido despacho, consta carimbo com data de 05.09.2013 de juntada de substabelecimento (ID. 24242561 – p. 17).

Contudo, de acordo com a etiqueta constante na petição, observa-se que o documento foi protocolado na vara de origem muito tempo antes de ser juntado aos autos. A petição data de 06.07.2011 e nela o ora Apelante requer a juntada de substabelecimento, bem como vistas dos autos a fim de ajuizar cobrança de honorários advocatícios (ID. 24242561 – p.18).

Na mesma data (05.09.2013), fora juntada outra petição antiga do exequente (05.08.2011), onde os causídicos afirmaram que compareceram diversas vezes no Cartório Judicial, na tentativa de obter vistas dos autos, sendo informados que o processo estava concluso, pugnando novamente pela concessão de vistas dos autos a fim de dar prosseguimento à cobrança dos honorários advocatícios (ID 24242562 – p.1).

Em 05.05.2014, foi expedido o Oficio nº 350/2014, intimando o requerido, João Chamon Neto, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do retorno dos autos do TJ/PA (ID 24242562 – p.5).

Atendendo a determinação, o ora Apelante apresentou manifestação aduzindo que pretendia ingressar com ação própria para a cobrança dos honorários e requereu a expedição de carta de sentença (ID 24242562 - p.8). A petição é datada de 15.05.2014.

Em 28.03.2016, o juízo singular, considerando o advento do novo CPC, determinou que a parte cumprisse os requisitos do art. 534 do novel diploma legal, sob pena de indeferimento (ID. 24242562 – p.10).

Mais uma vez atendendo a determinação judicial, o ora Apelante apresentou o pedido de cumprimento de sentença, informando os valores e os parâmetros utilizados para o cálculo, conforme petição de ID 24242562 – p.12, datada de 27.04.2016.

Instado a se manifestar (ID 24242562 – p.20), o Município de Curionópolis interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, onde alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e, no mérito, excesso de execução (ID. 24242563 – petição datada de 19.06.2019).

Em 03.09.2020, o juízo a quo remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação (ID 24242563), o qual informou não haver interesse no feito (ID 24242563 – p.13).

Em 28.04.2021, o juízo a quo determinou a intimação das partes para manifestarem interesse no prosseguimento do feito e requererem o que entendessem de direito (ID 24242563 – p.15), o que não foi cumprido pela secretaria de origem.

Posteriormente, o processo foi digitalizado e as partes intimadas para se manifestarem quanto a migração do processo físico para o digital (ID 24242667).

O ora Apelante apontou que a petição de fls. 4 a 7 estava incompleta, entendendo ser necessária a complementação ou digitalização correta da peça (ID 24242669).

O Município de Curionópolis, por sua vez, reiterou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, pugnando pela extinção do feito (ID 24242670).

Um ano depois, em nova manifestação, o Ente Público novamente pugna pela decretação da prescrição e extinção do feito, conforme petição de ID 24242681.

Em seguida, sobreveio a sentença ora guerreada que declarou a prescrição (ID 24242684).

Observa-se que no
decisum
atacado, o magistrado a quo afirma que se tratava de uma ação de execução fiscal, onde o próprio exequente postulou a extinção da ação em virtude de prescrição intercorrente ocorrida de forma administrativa.

O Município de Curionópolis opôs embargos de declaração apontando erro material quanto ao tipo de ação mencionada no relatório e na parte dispositiva da sentença que citou uma ação de execução. Os embargos foram providos, corrigindo o erro material tão somente quanto ao tipo de ação, conforme sentença de ID 24242695.

Todavia, em que pese a sentença ter sido corrigida quanto ao tipo de ação proposta, o mérito da decisão permaneceu inalterado, sendo decretada a prescrição com base no suposto pedido da própria parte exequente, o que não se coaduna com a verdade dos fatos.

No que concerne à prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. E
fetiva-se quando, ajuizada a ação competente, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto.
Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

A configuração da prescrição intercorrente exige, como condição indispensável, que o exequente tenha sido previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e, mesmo assim, tenha permanecido inerte pelo prazo prescricional. Trata-se de um requisito de validade,
verdadeiro pressuposto de higidez do procedimento, cuja inobservância constitui nulidade absoluta.
A ausência dessa intimação pessoal inviabiliza, de plano, o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que se alegue a paralisação do processo por longo período.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a contagem do prazo da prescrição intercorrente exige, para sua fluência válida, a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção” (REsp 1.604.412/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2017).

Todavia
, após descrição detalhada dos acontecimentos processuais, torna-se imperioso reconhecer que a prescrição intercorrente não se operou no caso ora em análise, por vários motivos.

Primeiro porque
conforme se extrai dos autos, não houve intimação pessoal do exequente para manifestar-se sobre eventual paralisação processual com a advertência de que sua inércia acarretaria a extinção do feito.

Ao contrário, o que se verificou foi uma série de manifestações, ainda que não apreciadas oportunamente pelo juízo de primeiro grau, no sentido de impulsionar o feito, como os pedidos de vistas para execução da verba honorária, protocolados ainda em 2011 e reiterados em 2013, além de petições subsequentes com requerimentos objetivos de cumprimento de sentença, apresentação de cálculos e atendimento a determinações judiciais, senão vejamos:

Entre a data do trânsito em julgado do acórdão executado e o primeiro despacho proferido pelo juízo a quo, se passaram 8 (oito) anos.

Se consideramos o tempo entre o trânsito em julgado do acórdão e o despacho judicial para os fins específicos do art. 534 do CPC, o lapso temporal aumenta para 11 (onze) anos.

Não bastasse isso, 02 anos antes do primeiro despacho proferido após o retorno dos autos do segundo grau (enquanto o processo encontrava-se conclusos ao gabinete do magistrado), o Apelante apresentou 02 (duas) manifestações informando a intenção de executar a parte condenatória da sentença/acórdão, as quais não foram apreciadas pelo juízo.

Cumpre destacar que, de acordo com a doutrina de Fredie Didier Jr.,
“a inércia que dá ensejo à prescrição intercorrente deve ser voluntária, consciente e imputável exclusivamente ao exequente, de forma clara e inequívoca”
(DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3. Salvador: Juspodivm, 2021). Quando essa inércia decorre de fatores alheios à vontade da parte — como demora na movimentação dos autos pelo cartório, demora em despachos judiciais, ou mesmo falhas de comunicação entre instâncias judiciais — não se pode imputar ao exequente o ônus da paralisação, sob pena de subversão dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O caso em tela ilustra com clareza esse cenário. Como já dito, entre o trânsito em julgado do acórdão (novembro de 2005) e o primeiro despacho judicial relevante (janeiro de 2013), houve um intervalo superior a 7 anos sem qualquer movimentação de ofício por parte do juízo, período em que o processo permaneceu concluso sem despacho. Mesmo assim, o exequente compareceu em cartório em 2011 e 2013, tentando acesso aos autos para viabilizar o cumprimento da sentença, o que demonstra de forma inequívoca sua diligência e interesse na satisfação do crédito reconhecido judicialmente. O smples fato de as petições terem sido juntadas tardiamente pelo cartório — por razões administrativas alheias à vontade da parte — já afasta o elemento de inércia apto a sustentar a prescrição.

É manifesta, portanto, a ausência de desídia do exequente e a inexistência de lapso temporal ininterrupto de inércia que autorizasse a incidência da prescrição intercorrente. S
e o processo ficou paralisado durante muito tempo, tal fato não pode ser atribuído ao exequente/apelante, que nunca se manteve inerte ou inoperante.

Por fim, deve-se considerar que a aplicação da prescrição, enquanto causa extintiva do direito material, deve ser interpretada de forma restritiva, sobretudo quando se trata de créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado, com força executiva plena. Aplicar a prescrição intercorrente em cenário de evidente atuação diligente do exequente seria premiar a ineficiência do aparato judicial e penalizar a parte que buscou exercer seu direito por vias regulares. Tal solução contraria os princípios da boa-fé processual e da cooperação (art. 6º do CPC), além de representar clara injustiça material.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo a quo, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2025